Tribunal: STF
Processo: Pet 11756
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de petição em que Sapucaya Industria e Comércio de Madeiras Ltda. requer tutela cautelar para se dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do Recurso Especial nº 1.995.936/PA, o qual tramitou no Superior Tribunal de Justiça.



    Relata que, os autos de origem, tratou de Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c Indenizatória, na qual deferiu-se, parcialmente, medida liminar em favor da ora requerente. Interposto agravo de instrumento pela Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Industria e Comércio S/A, a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    Após a interposição dos competentes recursos, a ora requerida teve o recurso especial julgado parcialmente procedente pelo Superior Tribunal de Justiça, “para tornar sem efeitos (i) a resolução do contrato de compra e venda formada entre as partes e (ii) a determinação para desocupação voluntária dos imóveis relacionados”.



    Aponta que, então, interpôs o recurso extraordinário, no qual “se insurge contra acórdão do Eg. Superior Tribunal de Justiça que violou o Enunciado da Súmula nº 735 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’”, e que teria sido admitido pela Presidência daquela Corte. 



    Afirma que o STJ “REEXAMINOU os pressupostos de concessão de medida liminar pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará para suspendê-la, dando parcial provimento ao recurso especial ora combatido”.



    Defende que



    “29. Com efeito, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA podem inaugurar a jurisdição extraordinária e especial do STF e do STJ, respectivamente, de modo que, ao rediscutir os pressupostos autorizativos da concessão da medida liminar deferida pelo juízo a quo, o acórdão recorrido violou a referida Súmula desta Suprema Corte. 



    30. Nesse diapasão, restou amplamente demonstrado a plausibilidade de provimento do recurso extraordinário de forma que o acórdão combatido seja reformado, restabelecendo-se, assim, os efeitos da decisão liminar concedida pelo juízo de 1ª instância e confirmada pela Primeira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na linha do Enunciado pela Súmula nº 735/STF.”.



    Requer



    “a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário, a fim de impedir a execução imediata do v. acórdão recorrido até o final do julgamento do apelo por esta Suprema Corte, de maneira a se reestabelecer o acórdão prolatado pelo Eg. TJPA no Agravo de Instrumento nº 0810845- 96.2020.8.14.0000.”.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se, em síntese, de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela ora peticionante nos autos do Recurso Especial nº 1.995.936/PA, o qual tramitou no Superior Tribunal de Justiça.



    Em tal recurso, defendeu a ora peticionante a impossibilidade de se dar provimento ao recurso especial interposto pela ora requerida, em razão da Súmula nº 735/STF, a qual determina que



    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”.



    Compulsando os documentos trazidos junto com a presente petição, verifica-se que os autos de origem trataram de Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c Indenizatória nº 0854919-11.2020.8.14.0301, na qual se deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, a favor da peticionante, para:



    a) DECLARAR RESOLVIDA a promessa de compra e venda firmada entre as partes referida no ID n. 20190167, referente aos cinco imóveis no valor de R$ 6.534.000,00. b) Determinar que as requeridas SE ABSTENHAM de ofertar ou praticar quaisquer atos negociais no sentido de transferir/ceder/alienar/gravar ou promover qualquer outro ato de disposição referente aos imóveis de matrículas n. 1562, 1818, 1565, 1817, 1819 referidos no ID n. 20190168 sob pena de multa de R$ 500.000,00 (meio milhão) por ato comprovadamente realizado em descumprimento da presente decisão. c) Determinar que as requeridas promovam a DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA dos referidos imóveis no prazo de 15 dias, reintegrando na posse dos mesmos à autora, sob pena de expedição de mandado para desocupação forçada do bem, sem prejuízo do pagamento diário em razão do uso da área, no valor equivalente a R$5,00 (cinco reais) o metro quadrado da área, em caso de resistência. 



    Irresignada, a ora requerida manejou agravo de instrumento, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, por seu turno, confirmou a referida decisão de primeiro grau, alterando tão somente o valor da indenização pelo uso da área para R$ 5,00 (cinco reais) o hectare.



    Nos autos do agravo de instrumento, interpôs a Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Industria e Comércio S/A o recurso especial, que recebeu o nº 1.995.936 no STJ. Apreciando a causa, o Superior Tribunal de Justiça resolveu dar parcial provimento ao recurso especial, estando o acórdão assim ementado:



    “RECURSO ESPECIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE, NA ORIGEM - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONFLITO CONTRATUAL E POSSESSÓRIO EM ÁREAS RURAIS VOLTADAS À PRODUÇÃO DE ÓLEO BIOCOMBUSTÍVEL PARA ALIMENTAR GERADORES DE USINAS TERMELÉTRICAS - INSURGÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA/ RÉ. 1. Inexistência de negativa jurisdicional na espécie. Instância precedente que analisou todos os pontos possíveis ao deslinde da controvérsia, apenas não acolhendo a tese aventada pela parte ora recorrente. 2. Tribunal a quo que, ante a análise do contrato estabelecido entre as partes, afirmou existir cláusula de eleição de foro e constatou inexistente a litispendência em razão da ausência de tríplice identidade com demanda anteriormente ajuizada. Impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais do ajuste. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. O deferimento da tutela de urgência, nos moldes em que estabelecida pela instância ordinária, sem a oitiva da parte adversa e, ainda, fundada em uma incompreensão acerca do alcance da medida e da legitimidade da parte BBF no tocante ao contrato objeto de rescisão contratual, foi tomada de forma açodada, com a declaração de plano da rescisão do ajuste sem a análise das questões tormentosas envolvendo os aventados descumprimentos contratuais por ambas as partes, bem como do alegado adimplemento substancial e da eventual consolidação da situação jurídica pelo decurso do prazo, que, somados aos sustentados investimentos realizados na área para a exploração de biocombustível para termelétrica, reclamam uma análise pormenorizada da temática. 3.1 Inegavelmente, a medida, nos moldes em que estabelecida pela instância ordinária, caso mantida, mostra-se irreversível. 3.2 Assim, o equacionamento dos riscos quanto ao perecimento do direito, no momento incipiente da demanda, milita em favor da promitente compradora, porquanto é certo o pagamento inicial dos valores ajustados e a posse das áreas há mais de uma década. 4. Recurso especial provido em parte.” (e-doc. 12, fl. 11).



    A ora peticionante interpôs, então, o recurso extraordinário, afirmando a impossibilidade de se dar provimento ao recurso especial. O apelo extremo foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 8).



    In casu, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    Nesse tocante, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a concessão de cautelar pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário interposto pela parte interessada é medida excepcional, justificada apenas quando, instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário no Tribunal de origem), emerge-se situação de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.



    Não é a hipótese dos autos.



    Isso porque, em decisão publicada em 14/9/23, neguei seguimento ao RE nº 1454397/PA, ao qual pretende-se dar efeito suspensivo com o deferimento desta petição.



    A decisão monocrática por mim proferida encontra-se assim fundamentada:



    “A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a recorrente não indica nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado e apontando afronta à Súmula nº 735/STF. Assim, mostra-se inviável o apelo extremo. Nesse sentido:



    (...)



    Ademais, a divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses previstas no artigo 102, inciso III, da atual Constituição Federal para cabimento do recurso extraordinário. 



    Nessa linha, a Suprema Corte, no julgamento do AI nº 126.187/ES, Relator o Ministro Celso de Mello, firmou entendimento no sentido que “não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissidio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional”. Sobre o tema:



    (...)



    Registre-se, por fim, que a recorrente defende no apelo extremo a impossibilidade de julgamento do mérito do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que “somente as causas decididas em única ou última instância podem inaugurar a jurisdição extraordinária e especial do STF e do STJ, respectivamente, de modo que, ao rediscutir os pressupostos autorizativos da concessão da medida liminar deferida pelo juízo a quo, o acórdão recorrido produziu um exemplo acadêmico de violação da referida Súmula”.



    Nesse caso, incide a orientação consolidada no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 598.365/MG, feito paradigma do Tema nº 181 da Repercussão Geral, no qual esta Corte concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Confira-se: 



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.”.



    Com efeito, conquanto o recurso extraordinário ainda não esteja transitado em julgado, entendo não restar configurada a plausibilidade jurídica do pedido.



    Por fim, deixo, ainda, de vislumbrar efetivo e concreto risco de dano irreparável ou de difícil reparação.



    Pelo exposto, não estando presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente